Tribunal: TJDFT
Processo: 0746494-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. À Secretaria para excluir do polo passivo dos presentes autos a Apelada Societe Air France, uma vez que foi homologado judicialmente acordo firmado com os Autores, julgado parcialmente extinto o processo com resolução de mérito e determinada a continuidade do feito apenas em relação à empresa Gol Linhas Aéreas S.A. (ID 61425537). Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator